Tribunal: CARF
Processo: 10845.720048/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito integral.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de café cru beneficiado de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção agropecuária está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos, que tais empresas, de fato, exerceram cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
CAFÉ. MAQUINAÇÃO. BENEFICIAMENTO/REBENEFICIAMENTO. ENSAQUE/REENSAQUE, PILHA. PADRONIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e reensaque, pilha simples, contratados com terceiros, pessoas jurídicas, mediante notas fiscais emitidas pelos prestadores desses serviços, geram créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à Cofins, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade Administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720048/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.806 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
NKG STOCKLER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha
relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito
integral.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
CEREALISTAS/COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %,
respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de “café cru
beneficiado” de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção
agropecuária está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos,
que tais empresas, de fato, exerceram cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o
desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
CAFÉ.
MAQUINAÇÃO.
BENEFICIAMENTO/REBENEFICIAMENTO.
ENSAQUE/REENSAQUE,
PILHA.
PADRONIZAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com maquinação, benefício, rebenefício,
ensaque e reensaque, pilha simples, contratados com terceiros, pessoas
jurídicas, mediante notas fiscais emitidas pelos prestadores desses serviços,
geram créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720048/2010-30
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor
trimestral.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais
decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à
Cofins, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic,
tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade
Administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos sobre as
aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ ou baixadas no
cadastro da RFB. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator) e Marco
Antônio Marinho Nunes. Designada para redigir do voto vencedor a Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro. Por maioria de votos, reverter a glosa dos créditos sobre as aquisições de “café
cru beneficiado” da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais
Ltda. (Coccamig) e da Cooperativa Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), Notas Fiscais no
029465 e 000058, respectivamente. Vencido os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado) e Marco Antônio Marinho Nunes, que negavam provimento ao recurso
voluntário nesse tópico. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reverter as glosas referentes aos serviços de maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e
reensaque e pilha simples. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos serviços de limpeza de instalações, portaria e vigilantes. Por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, em relação, à atualização pela Selic do saldo credor
trimestral ressarcido/compensado, inclusive, do valor já deferido e à compensação do saldo
credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer débitos tributários
administrados pela RFB. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Ari
Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza
Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira
Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu e homologou em parte o Pedido de Ressarcimento/Declarações
de Compensações, objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos/SP deferiu em parte o PER e
homologou em parte as Dcomp, sob o fundamento de que os créditos financeiros a que a
recorrente faz jus foram insuficientes para a homologação integral de todas as compensações
declaradas, conforme Despacho Decisório.
Inconformada com deferimento parcial do PER e, consequentemente, com
homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
1. Os fatos apurados por meio de operações de fiscalização e diligências
externas no âmbito da RFB (formalizadas nos anos de 2011 e 2012), sem nexo causal
com a Manifestante e com o período das aquisições (anos de 2006 e 2007), vieram
acompanhadas de dúvidas e incertezas, porém influenciaram diretamente a glosa dos
créditos fiscais integrais da COFINS;
2. Primeiramente, houve cerceamento do direito de defesa e violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a manifestante não teve
oportunidade de participar da coleta de dados - apenas como colaboradora, ao permitir
o acesso aos seus registros contábeis e documentação - e, muito menos, teve as
condições necessárias de vista dos processos fiscais para apresentar sua defesa, antes
da intimação da glosa dos créditos em questão, razões suficientes para nulidade parcial
do despacho decisório com base no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72;
3. A manifestante declara que não tem conhecimento das informações
colacionadas no Termo de Verificação Fiscal, inclusive sobre as empresas que
participaram das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”;
4. As conclusões obtidas nessas fiscalizações externas, sem a participação ativa
da manifestante em tais operações especiais foram estendidas a esta, sem que, no
entanto, tivesse oportunidade de acesso aos dados coletados e manifestação a respeito
do seu conteúdo, antes de ser intimada da respectiva glosa de créditos. Ou seja, em
momento algum, foi convocada a participar de qualquer procedimento administrativo
incidental alusivo às pessoas jurídicas citadas;
5. Penalizar com base em dúvidas e incertezas, por fato de suposto
conhecimento geral, é esquecer-se que tais trâmites obedecem ao necessário sigilo das
informações. E passada esta premissa, seria necessário - no mínimo - a oportunidade
da contribuinte ofertar sua devida defesa, já que os primados do contraditório e da
ampla defesa não podem ser desprestigiados;
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

6. Como se verifica, as provas obtidas de fatos apurados nas operações “Tempo
de Colheita” e “Robusta” e pelas diligências fiscais em várias cidades, não foram
produzidas em processo envolvendo a manifestante como parte, e não observaram as
formalidades estabelecidas em Lei, além da ausência de demonstração de causalidade
entre o fato considerado como ilícito e a participação e/ou colaboração desta;
7. A consequência é a nulidade parcial do Despacho Decisório, na parte em que
glosa os créditos fiscais integrais do PIS com base em fato e informações em
diligências externas, em caráter de sigilo e sem a participação da interessada, com total
preterição do seu direito de defesa. Nesse sentido, é clara a regra que prescreve o
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (com redação semelhante ao artigo 12 do
Decreto no 7.574/11);
8. Caracterizada a preterição do direito de defesa através da supressão da
garantia do devido processo legal no âmbito administrativo, sem a oportunidade da
abertura do contraditório e da ampla defesa, antes da intimação da glosa dos créditos
fiscais integrais, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial e a consequente
desconstituição do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, na parte em
que glosa os créditos da COFINS, indicados para fins de compensação e ressarcimento
em espécie;
9. Aplicando as considerações elencadas pela autoridade fiscal ao caso em
litígio, verifica-se que a validade da glosa dos créditos da COFINS pressupõe que as
supostas diferenças apontadas no referido levantamento fiscal levem,
inexoravelmente, à conclusão de que a manifestante teria conhecimento ou estava
envolvida com a inaptidão dessas empresas. Caso não seja possível demonstrar, com
segurança, o nexo de causalidade entre o resultado do levantamento fiscal, ou seja, as
diferenças ali apontadas, e a acusação consubstanciada no Despacho Decisório, este
deverá ser julgado improcedente por falta de provas;
10. O autor do procedimento fiscal desconsidera a legislação que protege o
adquirente de boa-fé. Este não será prejudicado no caso de comprovar o pagamento do
preço e o recebimento das mercadorias, vide o artigo 82 da Lei no 9.430/96;
11. Inclusive, a manifestante ultrapassou as exigências legais. Foram adotadas
todas as medidas e precauções nas negociações, mediante consulta ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do site da RFB, bem como ao Cadastro
do SINTEGRA, como medida preventiva para obter informações sobre a situação
cadastral dessas empresas;
12. Ora, considerando que a manifestante, na qualidade de pessoa jurídica de
direito privado, não goza de poder de polícia, exigir mais do que o acima exposto
configura evidente abuso, para não dizer uma prática ilegal de transferência de atos
privativos da Administração Pública aos particulares.
13. A fé pública dos documentos obtidos por via digital, emitidos pela
Administração Pública, devem prevalecer e afastar qualquer indício duvidoso sobre as
operações praticadas pelas empresas fornecedoras na época em que estava com CNPJ
e SINTEGRA ativos (sem adentrar naquelas que ainda estão com os registros
regulares);
14. A boa-fé deve ser adotada, a partir de um prudente exame das interpretações
possíveis, tanto na ação administrativa, como no exame do contribuinte que demonstra
o intuito de agir secundam legem no cumprimento das obrigações e deveres formais. O
emprego da boa-fé é a maior evidência de efetividade dos princípios da moralidade
(Administração Pública) e da dignidade da pessoa humana com conteúdo de segurança
jurídica (contribuinte) no Direito Tributário;
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

15. O autor do procedimento fiscal parece ignorar a metodologia de apuração
das Contribuições em questão. Ou melhor, suas afirmativas são totalmente
incompatíveis com a sistemática não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS;
16. A forma de apuração dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS obedece ao
método indireto subtrativo e, portanto, difere da sistemática não-cumulativa do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
17. No caso da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, não há o que
falar se na etapa anterior (na aquisição de café grão "cru" em grão já beneficiado) se
houve efetivamente o recolhimento ou não dessas contribuições, mas tão somente da
suscetibilidade de incidência, pressuposto quando se adquire café "cru" de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, com cadastro CNPJ ativo no momento da aquisição, tal
como no caso concreto;
18. A manifestante pagou as contribuições sociais da operação realizada,
quando da aquisição do produto ou mercadoria. A fiscalização em momento algum
questionou o pagamento, de modo que entendeu como observadas as condições
contratuais relativas à quantidade, à qualidade, à classificação dos produtos e
mercadorias, segundo as normas técnicas exigidas pelos órgãos reguladores e pelo
mercado, podendo, por força do princípio da não-cumulatividade, ter direito ao crédito
fiscal integral;
19. O autor do procedimento fiscal ao glosar os créditos está desconsiderando
não só a boa-fé, como também a realidade dos fatos amparada nos lançamentos
contábeis (aquisições e saídas) da contribuinte;
20. A contabilidade da manifestante é meio de prova hábil e idôneo, não sendo
possível desconstituí-la, tal como pretendido pelo autor do procedimento fiscal. A
escrituração regular de suas operações ratifica a sua boa-fé que, além de escriturar
devidamente seus créditos, efetuou tempestivamente os recolhimentos do PIS/PASEP,
COFINS, IRPJ e, reflexamente, a CSLL, nessas operações;
21. A suscetibilidade da incidência é confirmada pela lógica dos casos referidos,
na qual os créditos fiscais integrais independem do montante (alíquota) do tributo a
que está sujeito o fornecedor respectivo;
22. Admitir como fundamento da glosa de créditos fiscais integrais da COFINS,
com base se o fornecedor recolheu ou não a contribuição à alíquota de 7,60%, é
distorcer os padrões normativos vigentes. E se for assim, imagina-se que deverão ser
glosados todos os créditos de adquirentes de pessoas jurídicas optantes do SIMPLES
e/ou do Lucro Presumido;
23. O suposto fato de os fornecedores da Manifestante não terem recolhido
nenhum valor a título de COFINS (ou valor a menor, ou não apresentar DACON,
enquanto obrigação meramente acessória), assim como a posterior declaração de
inaptidão/suspensão/baixa, não constitui fundamento para a glosa dos créditos fiscais
integrais dessa contribuição, considerando a sistemática não-cumulativa adotada pelo
legislador. Ignora-se, por completo, o contexto legislativo e a metodologia de
apuração da não-cumulatividade da Contribuição em questão;
24. Partindo de uma premissa genérica, segundo a qual as aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da COFINS não geram direito ao crédito integral
da referida contribuição, as conclusões da Autoridade Fiscal foram as seguintes:
Glosa do crédito integral das aquisições de café cru beneficiado de sociedades
cooperativas de produção, discriminadas na Tabela VII-a (agropecuárias) e VII-e
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

(agroindustriais) do Termo de Verificação Fiscal (fls. 48 e 52, respectivamente), sob o
argumento que estas possuem a faculdade de excluírem, da base de cálculo, as receitas
decorrentes de atos cooperativos, na forma do art. 15 da MP 2.158/01;
Glosa do crédito integral das pessoas jurídicas cerealistas e agropecuárias,
discriminadas na Tabela VII-c do Termo de Verificação Fiscal (fls. 50), em razão de
não terem recolhido o PIS/PASEP.
25. Essas glosas não merecem prosperar, por serem contrária aos fatos e à
legislação de regência;
26. Conforme o Termo de Verificação Fiscal, as aquisições de café de
sociedades cooperativas de produção agropecuárias, discriminadas na Tabela VII-a e
as de produção agroindustrial da Tabela VII-e (fls. 48 e 52, respectivamente), com
fundamento no artigo 3o, §2°, inciso II, da Lei n° 10.637/02, não geram crédito fiscal
integral do PIS/PASEP em razão de terem excluído da base de cálculo as receitas
decorrentes da comercialização e produção de café do associado, na forma do artigo
15 da MP n° 2.158, de 24 de agosto de 2001, regulamentada pelo artigo 11 da IN da
RFB n° 635 de 24 de março de 2006 ("IN n° 635/06");
27. Convém esclarecer que, segundo o critério adotado pelo autor do Relatório
Fiscal (item 79, fl. 48), as sociedades cooperativas da Tabela VII-a (fls. 48) são
classificadas como agropecuárias (e não agroindustriais), vez que exercem a atividade
de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o seu
beneficiamento, de acordo com a definição estabelecida pelo inciso III do § 1o, do
artigo 3o da IN n° 660/06;
28. Ao contrário do que leva a crer o auditor fiscal, as sociedades cooperativas
estão sujeitas ao pagamento da COFINS, sendo-lhe permitidas algumas exclusões de
valores da base de cálculo, a fim de impedir a dupla incidência sobre o cooperado;
29. As hipóteses de exclusão da base de cálculo da COFINS foram criadas pelo
legislador tributário em razão do artigo 146, inciso III, alínea "a" da CF/88, para que
não haja a superposição das contribuições no pagamento pela sociedade cooperativa e
pelos respectivos cooperados sujeitos à incidência tributária. Em outros termos, para
evitar a bitributação da mesma operação, melhor visualizado quando houver
cooperado pessoa jurídica;
30. Tratando-se, pois, de uma faculdade da sociedade cooperativa de produção
agropecuária, inclusive, agroindustrial, essas exclusões da base de cálculo não são de
conhecimento da Manifestante (não há como controlar se o café adquirido decorreu de
um ato cooperativo, isto é, da produção do cooperado ou não);
31. A autoridade tributária glosou os créditos da COFINS, sobre pagamentos
efetuados à título de despesas com serviços de maquinações, seguro, entrada e saída,
ensaque e outros (itens XI e XII do Termo de Verificação Fiscal), pagos a pessoas
jurídicas domiciliadas no país e essenciais para a realização da função produtiva da
Manifestante, por entender que tais despesas não são insumos, na forma do § 4o do
artigo 8o da IN da SRF n° 404/04;
32. O autor do procedimento fiscal entendeu que, para fins de aproveitamento
de crédito fiscal da COFINS, somente são insumos a matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado. Essa interpretação restrita de insumos não merece
prosperar;
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

33. Considerando a materialidade da regra matriz de incidência dessa
contribuição, o conceito de insumos relaciona-se com a totalidade das receitas
auferidas pelo contribuinte em decorrência da venda de bens e serviços, as quais, para
serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas. Por isso, o
critério mais consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do
Imposto de Renda;
34. O conceito de insumos para o fim de creditamento do PIS/COFINS deve ser
mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos os custos e
despesas suportados pela empresa, em seu processo produtivo, nos termos da
legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto, conforme disposto no parágrafo 5o do artigo 66
da IN da SRF n° 247/03;
35. Por meio do Termo de Verificação Fiscal foram glosados os créditos
relativos à armazenagem, tais como: maquinações, seguro, entrada, saída,
rebeneficio, ensaque e reensaque, pilha simples;
36. O serviço de armazenagem demanda atividades acessórias inerentes à
execução efetiva, seguindo a regra segundo a qual o acessório segue o principal, a
saber: Serviços como a utilização de máquinas ("maquinações") entrada, saída,
ensaque, reensaque, pilha simples, por serem intrínsecos à atividade, são repassados
ao adquirente do serviço de armazenagem. As taxas de seguro, por ser inconcebível a
hipótese de cobrança armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou
segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no armazém;
37. A Receita Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com
a legislação de regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais integrais
da COFINS, inclusive considerando a diferença em relação aos valores já
reconhecidos (ainda pendentes de emissão de ordem de pagamento, na data de
protocolo desta manifestação), atualizados pela Taxa SELIC não só como forma de
corrigir os danos ocasionados com a sua mora, mas também com o fim de evitar o
enriquecimento sem causa;
38. Em último caso - de manutenção das glosas-, os créditos presumidos da
COFINS, deverão ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, ou então,
ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058,
de 13/10/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN RFB n° 977, de 14 de dezembro
de 2009), consentânea com os princípios da não-cumulatividade e o da isonomia;
39. A referida norma deve ser interpretada sistematicamente com os
princípios/regras constitucionais da não-cumulatividade (artigo 195, parágrafo 12 da
CF/88), desoneração das exportações (artigo 149, parágrafo 2o, inciso I da CF/88) e o
da isonomia (artigo 150, inciso II da CF/88);
40. A intenção do legislador, ao instituir o crédito presumido, foi de neutralizar
o acumulo do PIS/PASEP e da COFINS no preço dos agricultores. Quando a
contribuinte adquire matéria-prima ou insumo/café de pessoa física, indiretamente,
está pagando uma parcela dessas contribuições. Isso porque, o produtor rural pessoa
física, mesmo não sendo contribuinte, paga a COFINS quando incorre em despesas
como energia elétrica, maquinários, aluguéis/arrendamento, entre outros. Essa é a
essência da não-cumulatividade prestigiada pela CF/88.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão, assim ementado:
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. UTILIZAÇÃO.
O eventual crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
(com as alterações posteriores), somente pode ser utilizado para dedução das
contribuições devidas em cada período de apuração, não existindo previsão legal para
que se efetue a sua compensação ou o seu ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar: 1) a sua nulidade sob a alegação de vício, quanto a sua motivação descaracterizada
da realidade fática e por cerceamento de defesa; e, 2) no mérito, requereu a sua reforma para que
seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento integral dos créditos descontados e,
consequentemente, homologadas todas as Dcomp, defendendo o direito de descontar créditos
sobre os custos/despesas com: 1) aquisições de café de pessoas jurídicas inaptas, suspensas,
baixadas, no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), após o período de
aquisições, e, inclusive, com CNPJ ativo; 2) aquisições de “café cru beneficiado” de pessoas
jurídicas e de sociedades cooperativas que realizaram as atividades cumulativas previstas no § 6o
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, classificadas equivocadamente como “agropecuárias”; 3)
aquisição de serviços utilizados como insumos na sua atividade; e, ainda, o direito de: 4)
atualizar monetariamente o ressarcimento pleiteado, inclusive o já deferido, pela taxa Selic; 5)
compensar o saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria com quaisquer
débitos tributários vencidos, de sua responsabilidade, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e, 6o) caso persista a glosa dos créditos, em questão, seja apontado, em
termos quantitativos, o reflexo em relação aos valores recolhidos nessas operações a título de
IRPJ e CSLL.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 1) do direito ao
crédito fiscal integral sobre aquisições de pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas,
inativas e/ ou baixadas no cadastro da RFB, alegando, em síntese: a) ausência de correlação entre
a situação fática (fornecedores) e o motivo da glosa; b) que não foi mencionada nas operações
“Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”; c) descompasso das operações que fundamentam a
glosa dos créditos com argumentos genéricos e falha na identificação dos fornecedores; d) sua
boa-fé e a manutenção dos créditos relativos às compras de café cru, beneficiado em grão; e) as
práticas observadas no mercado atacadista de café; f) do pagamento do preço e recebimento da
mercadoria; e, g) da inexistência de simulação ou fraude e ausência de provas de sua
participação no suposto esquema ilícito; concluindo, que faz jus aos créditos das contribuições
descontados sobre as referidas rubricas (custos/despesas), nos termos do art. 3o das Leis no
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.925/2004, c/c o conceito de insumos dado pelo STJ na decisão
do REsp no 1.221.170/PR; solicitou também o reconhecimento da incidência da taxa Selic no
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral do PIS e da Cofins, sob a alegação de
óbice por parte da RFB em deferi-lo/compensá-lo, pelo fato de ter decorrido mais de 360
(trezentos e sessenta) dias da data de transmissão dos PER/Dcomp; e, ainda, o direito ao
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral da PIS agroindústria e não apenas a
dedução dos valores da contribuição calculada sobre o faturamento, conforme previsto no § 7o do
ar. 7o-A, da Lei no 12.599/2012.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
a) Preliminares
a.1) Nulidade da decisão de primeira instância
A recorrente suscitou a nulidade da decisão recorrida sob a alegação de vício
quanto a sua motivação, descaracterizada da realidade fática e por configurar cerceamento de
defesa.
Ao contrário do seu entendimento, a decisão recorrida está devidamente
fundamentada e sua motivação guarda relação com os fatos que a fundamentam, inclusive,
permitiu-lhe exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que nesta fase recursal contestou
todas as matérias cuja decisão lhe foi desfavorável.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II, são nulos somente os
despachos e as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59 - São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

No presente caso, a decisão foi proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que indeferiu e/ ou deferiu em parte pedido de ressarcimento e, consequentemente não
homologou e/ ou homologou em parte as Dcomp transmitidas.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
a.2) Indicação dos reflexos das glosas mantidas no IRPJ e CSLL
A apreciação e julgamento, se mantida a glosa dos créditos reclamados nesta fase
recursal do pedido “que seja apontado, em termos quantitativos, o reflexo com relação aos valores
recolhidos nessas operações, a título de IRPJ e CSLL”, ficaram prejudicados, tendo em vista que
esse CARF não tem competência para se manifestar sobre pedido dessa natureza.
Dessa forma, não conheço desse pedido.
b) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito aos créditos descontados sobre: 1)
aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ ou baixadas no
cadastro da RFB; 2) aquisições de “café cru beneficiado” de pessoas jurídicas e de sociedades
cooperativas, classificadas como “agropecuárias”; 3) aquisição de serviços utilizados como
insumos no produtivo; e, ainda, 4) a atualização pela Selic do saldo credor trimestral
ressarcido/compensado, inclusive, do valor já deferido; e, 5) a compensação do saldo credor
trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer débitos tributários
administrados pela RFB.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a Cofins, assim
dispõe, quanto ao desconto de créditos sobre os custos de aquisições de bens e serviços
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...).
Já a Lei no 10.925/2004 que trata do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo,
assim estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
(...);
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...);
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
(...).
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaque não original)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma empresa que tem como objeto social as
seguintes atividades:
i) comércio, mercadologia, distribuição, importação e exportação de produtos agrícolas
e manufaturados, especialmente o café e o açúcar;
ii) representação dos produtos mencionados no item (i) acima, por conta própria e de
terceiros;
iii) benefício ou rebenefício de café e outros produtos, para si e para terceiros, bem
como o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, para si e para
terceiros;
iv) prestação de serviços de armazenamento de café a terceiros; e
v) prática de atos de comércio correlatos e afins ao objeto social.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e as atividades econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, passemos à análise
de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Glosa de créditos sobre aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB/operações simuladas
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a
utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas com o fim específico de simular as compras
dos referidos produtores, como se fossem efetuadas destas pessoas jurídicas, com o objetivo de
gerar créditos destas contribuições, às alíquotas cheias, ou seja, de 1,65 % e 7,60 %, para o PIS e
Cofins, respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria, conforme
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citado diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela Policia Federal,
visando desmantelar uma organização criminosa criada com o objetivo exclusivo de sonegar
tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no
esquema se beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
Do exame do Termo de Verificação Fiscal às fls. 396/462, parte integrante do
despacho decisório que deferiu em parte o PER/Dcomp em discussão, verificamos que as
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

operações simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações das
pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento.
Naquele Termo, o Auditor Fiscal da RFB demonstrou que as pessoas jurídicas,
emitentes das notas fiscais de vendas de café para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas por
ele e mantidas pela DRJ, realizaram operações, em valores muito acima de suas capacidades
financeiras e econômicas. Conforme demonstrado naquele Termo, trata-se de empresas sem
estruturas operacionais, capazes de realizarem as operações de beneficiamento/industrialização
de café, nas quantidade vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As
empresas listadas naquele Termo não dispunham infraestrutura industrial, máquinas e
equipamentos, galpões industriais, armazéns e de empregados que permitissem a realização de
tais operações, sendo que a maioria delas se encontravam inativas, inaptas e/ ou baixadas perante
a RFB.
Por meio de diligências realizadas, o Auditor Fiscal constatou-se que tais
empresas funcionavam em pequenas salas, não dispunham de empregados e de nenhum estrutura
logística de recepção, beneficiamento, comercialização e transporte de café que comportassem
suas atividades de comerciantes atacadistas de café. Muitas delas operavam apenas em salas
comerciais, não raro, em uma mesma sala, funcionavam mais de uma empresa.
No Termo de Verificação Fiscal, mais especificamente no item 32, o Auditor
Fiscal discriminou as empresas que no período, objeto dos PER/Dcomp em discussão, se
encontravam em situação inativas, inaptas e/ ou baixadas no cadastro da RFB por motivo de
inexistência de fato.
Ainda, segundo aquele Termo, tais empresas tinham como sócios pessoas físicas
sem patrimônio e sem capacidade financeira; não entregaram e/ ou entregaram DIPJ na condição
de inativas ou com valores zerados; também não transmitiram os Dacon e/ ou entregaram-nos
com valores zerados, assim como as DCTF; e ainda não recolheram tributos ou recolheram
valores insignificantes.
No Termo de Verificação, o Auditor Fiscal demonstrou o modus operandi dessas
empresas e concluiu que as operações foram simuladas. O referido Termo contém 66 (sessenta e
seis) páginas no qual descreve a situação de cada uma delas.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das operações e
da participação de cada empresa, no nosso entendimento, comprovam o esquema de compra e
vendas de notas fiscais, a simulação das operações de compras de café dos produtos rurais, como
se fossem de atacadistas de café.
Transcrevemos do Termo de Verificação Fiscal, a situação das empresas
fornecedoras de café a recorrente, situadas no Estado do Espirito Santo e que foram encerradas
pela Operação “Tempo de Colheita:
1.
AGROSANTO
COMÉRCIO
DE
CEREAIS
LTDA.
-
CNPJ
07.274.596/0001- 67: Situação cadastral atual: BAIXADA; Motivo: INEXISTENTE
DE FATO; Processo 15586.000483/2009-22; foi criada em 07/03/2005; situada na
Rua Nelcy Lopes Vieira, 603, loja 02, município de Serra/ES (Região Metropolitana
da Grande Vitória); segundo o contrato social, figuravam como sócios CHTARLLES
GRILLO PELEGRINI, CPF 034.885.476-55 e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, CPF
083.179.897-12. No curto período de 03/2005 a meados de 2007, apresentou um
expressivo volume de "vendas". Somente em 2006, a movimentação financeira
ultrapassou o valor de 100 milhões de reais. SAMUEL PEREIRA DA SILVA, no
depoimento à fiscalização, alegou que jamais fora sócio de fato da empresa e que
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

apenas cedeu seu nome para constituí-la, a pedido de CHTARLLES GRILLO
PELEGRINI. O exame das contas-correntes da AGROSANTO revelou que a mais
antiga é a de número 13503 da agência 2197 do Bradesco. Nos dias 12/04/2005,
14/04/2005 e 15/04/20005, existem três depósitos que totalizaram R$ 200.000,00,
porém todos feitos em dinheiro, o que impediu que se identificasse a sua origem.
Ocorre que, logo após os depósitos, foram feitas retiradas em espécie nos mesmos
dias. Este artifício visou exclusivamente simular a integralização do capital que na
verdade jamais existiu, já que o dinheiro não permaneceu na "empresa". Em
23/11/2005, na segunda alteração contratual, CHTARLLES GRILLO PELEGRINI se
retira da sociedade cedendo suas cotas para CARLSON CORREA DE MORAES,
CPF 709.734.157-20.
2. CELBA COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. - CNPJ 00.323.994/0001-87:
Situação cadastral atual: INAPTA; Motivo: INEXISTENTE DE FATO; Processo
15586.001384/2009-68; situada na Rua Antônio Camata no 205, município de Venda
Nova do Imigrante/ES; figuram no quadro societário da CELBA os sócios
EMILIANA FERREIRA ALTOÉ, CPF 074.522.587-03, e AGOSTINHO ALTOÉ,
CPF 828.409.707-91. Mas o gestor e sócio de fato é JOÃO BATISTA ALTOÉ, CPF
740.679.407-00. Os Auditores Fiscais diligenciaram o domicílio fiscal da CELBA, na
cidade de Venda Nova do Imigrante/ES. João Batista alegou que passou a movimentar
a CELBA a partir de 2005. Afirmou que passou a ser procurado por corretores para
que "o café do produtor rural passasse a ser guiado pela CELBA" e que "por esta
operação recebia em torno de R$ 2,00 (dois reais) por saca". Explicou que "recebia do
corretor uma confirmação de negócio na qual constava como vendedora a CELBA".
Disse ainda que "a CELBA funciona no escritório onde apenas o declarante trabalha,
onde são emitidas as notas fiscais”.
3.
CONARA
COMÉRCIO
E
TRANSPORTES
LTDA.
-
CNPJ
07.263.067/0001- 68: Situação cadastral atual: INAPTA; Motivo: INEXISTENTE DE
FATO; Processo 15586.001875/2010-42; situada na Rua Bernadino Monteiro no 43,
loja 02, município de Castelo/ES.
4. DO GRÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. -
CNPJ
05.356.435/0001-97:
Situação
cadastral
atual:
BAIXADA;
Motivo:
INEXISTENTE DE FATO; Processo: 15586.000036/2009-73; com sede na Av. Sílvio
Avidos, n° 1500, Ed. Silver Center, ocupava apenas uma pequena sala de no 204,
Bairro São Silvano, Colatina/ES; foi constituída em 22/10/2002, figurando como
sócios ALEXANDRE PANCIERI, CPF 027.623.167-82, e RICARDO VIEIRA DOS
ANJOS, CPF 042.247.346-48, vindo o primeiro a ser substituído por JÚLIO CÉZAR
MATTEDI. Indagado pela fiscalização, ALEXANDRE PANCIERI confirmou figurar
no quadro societário da DO GRÃO como interposta pessoa e revelou que, na verdade
é classificador de café na FONTE RICA, corretora de seu irmão PAULO PANCIERI
JÚNIOR. DO GRÃO era administrada por LUIZ FERNANDO MATTEDE TOMAZI
e FLÁVIO TARDIN FARIA, sócios de fato.
5. ENSEADA COMÉRCIO DE CAFÉ E SACARIA LTDA. – CNPJ
06.201.690/0001-23: Situação cadastral atual: NULA; Motivo: POR VÍCIOS;
Processo 10976.000121/2010-68; inscrita no cadastro da Receita Federal do Brasil
desde 07/04/2004, inicialmente com endereço no Palácio do Café em Vitória/ES e,
depois, transferiu o endereço para Rua Monteiro Lobato no 31, município de
IRUPI/ES. Figuravam como sócios: ADEMILSON STORCK DE OLIVEIRA, CPF
978.291.707-97 e GILVÁSIO JUSTINIANO DE OLIVEIRA, CPF 031.771.017-60. O
contador JOÃO CARLOS NASCIMENTO EPAMINONDAS, CPF 035.957.137-96,
compareceu no Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória onde prestou esclarecimentos que revelaram o perfil de Ademilson Storck,
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

com destaque para a situação financeira patrimonial. JOÃO CARLOS informou que
conheceu ADEMILSON STORCK quando este atuava como despachante e ocupava
uma sala no mesmo prédio onde funciona seu escritório contábil. Segundo JOÃO
CARLOS, ADEMILSON agilizava cadastros e certidões negativas, principalmente
junto ao INSS. Informou que ADEMILSON o procurou para a abertura de uma
empresa de café. Sobre o suposto depósito feito para integralização do capital social
deu alguns detalhes, a saber: “Que foi procurado por Ademilson para registro de uma
empresa de café; Que Ademilson apresentou ao declarante a comprovação de um
depósito de R$ 100.000,00 referente à integralização de capital, mas que no mesmo
dia do depósito (19/05/2009) todo o valor foi retirado da conta-corrente 09507-51
HSBC mediante transferência; Que não obstante isto, a primeira nota fiscal emitida
pela ENSEADA e recebida pelo escritório do declarante ocorreu aproximadamente
hum ano após; Que o declarante afirma que Ademilson não tinha capacidade
financeira para constituir a empresa, pois seus rendimentos eram incompatíveis com
os valores da integralização de capital”. Esclareceu ainda que inicialmente a
ENSEADA funcionou no Palácio do Café, onde eram emitidas as notas fiscais. No
Palácio do Café, como já noticiado, estão localizados os escritórios de exportadoras e
corretores de café. Complementou que, posteriormente, a ENSEADA fora transferida
para IRUPI/ES.
6. R. ARAÚJO - CAFECOL MERCANTIL - CNPJ 07.623.743/0001-67:
Situação cadastral atual: BAIXADA; Motivo: INEXISTENTE DE FATO; Processo:
15586.000452/2010-13; constituída no final de 2005, com endereço à Av. Sílvio
Avídos, 1561, sala 204, São Silvano, COLATINA/ES, ao lado onde inicialmente
funcionou a W. R. DA SILVA (também identificada como pseudo-atacadista de café),
era uma firma individual, cujo titular era RHENAN ARAÚJO, CPF 098.289.567-48, e
apresentava-se no cadastro da Receita Federal com o CNAE 4621-4 - "Comércio
atacadista de café em grãos". Apesar de cadastrada como firma individual, foram
identificados como administradores da R. ARAÚJO os Srs. JULIANO SALA
PADOVAN, CPF 072.145.147-02 e MARCOS ALBERTO CALIARI, CPF
843.076.417-87. Em 03/06/2009 os Auditores Fiscais diligenciaram a R. ARAÚJO.
7. V. MUNALDI ME - CNPJ 06.078.929/0001-10: Situação cadastral atual:
BAIXADA; Motivo: EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO; A firma individual V.
MUNALDI ME foi constituída em 12/01/2004, com endereço à Av. Silvio Ávidos,
1.500, sala 10, 2° andar, Edifício Silver Center, São Silvano, Colatina/ES; VILSON
MUNALDI, declarou à fiscalização que não é o titular de fato da V. MUNALDI ME,
mas sim interposta pessoa de ALTAIR BRÁS ALVES. Segundo VILSON
MUNALDI, no período de constituição da firma individual ele estava desempregado e
foi procurado pelo contador ADELSON MUNALDI para a abertura de uma empresa.
As informações prestadas por VILSON MUNALDI quanto à titularidade de fato da V.
MUNALDI ME foram integralmente ratificadas por ALTAIR BRÁS ALVES no
depoimento que prestou à fiscalização, ao asseverar que "(...) constituiu a firma
individual V. MUNALDI ME, na qual figura como proprietário da empresa o Sr.
VILSON MUNALDI, mas que de fato o verdadeiro proprietário da firma é o
declarante". Fica ressaltado que ALTAIR BRÁS ALVES foi funcionário de duas
grandes atacadistas de café do Espírito Santo, exercendo as funções de fiel do
armazém e faturista (emissão de notas fiscais). Segundo seu relato, o rol dos que se
utilizavam ou se beneficiavam desse esquema não se restringiu às empresas do estado
do Espírito Santo.
8. V & F COMERCIAL LTDA. - CNPJ 05.551.095/0001-55: Situação cadastral
atual: BAIXADA; Motivo: INEXISTENTE DE FATO; Processo 15586.000142/2009-
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

57; situada na Av. Frederico Grulke no 495, sala 101, município de Santa Maria do
Jetibá/ES.
Com relação às empresas situadas em Minas Gerais e também fornecedoras de
café à recorrente, a situação mostrou-se ainda mais emblemática, conforme prova a transcrição
do Termo de Verificação Fiscal, a seguir:
1o. ABEL DE PAULA (Café Suíço), CNPJ 04.352.177/0001-08: foi declarada
INAPTA por inexistência de fato com efeitos a partir de 01/07/2004 tendo em vista
processo n° 19991.000588/2009-51. A última declaração de imposto de renda
apresentada foi para o ano-base 2005 e na situação de INATIVA (foto da empresa à
fl.2680).
2o. AÇUCAFÉ LTDA., CNPJ 04.457.959/0001-01: apresentou declaração de
INATIVA até o ano de 2005. Para o ano-base 2006 apresentou DIPJ informando as
receitas "zeradas". A partir de então ficou omissa. Somente nesses dois anos sua
movimentação financeira superior a R$ 60 milhões. Foi representada para
INAPTIDÃO pela DRF de Poços de Caldas/MG de acordo com o processo n°
19991.000518/2009-01 (foto da empresa à fl.2682).
3o. AGAR COMÉRCIO LTDA., CNPJ 05.073.665/0001-49: constituída em
23/05/2002, teve como sócios Ruy Barbosa Gomes e Jorgiano de Oliveira Manco. No
período de 2002 a 2005 apresentou DIPJ na condição de INATIVA. De 2006 a 2007,
nas duas últimas declarações apresentadas, os valores de receita estão "zerados".
Movimentou em contas-correntes R$159 milhões nos anos de 2004 a 2008. Nunca
recolheu qualquer valor a título de impostos devidos. Foi declarada INAPTA desde
01/07/2004 por também não existir de fato, conforme processo administrativo n°
19991.000507/20 09-12.
4o. AGRO MINAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA., CNPJ
07.250.579/0001-90: cuja matriz estava localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, foi
tornada INAPTA por inexistência de fato através do processo administrativo n°
16832.000616/2009-74 da DEFIS II. Sua filial localiza-se na cidade de
Patrocínio/MG. Apresentou DIPJ somente para o ano-base 2007, entretanto com
informação de receita "zerada". Nos demais anos, nada declarado, apesar da
movimentação financeira da ordem de R$ 200 milhões. E como de praxe, nada
recolhido aos cofres públicos em matéria de imposto.
5o. ALBERTINO ISAIAS DA SILVA, CNPJ 06.135.325/0001-68: localizada
em São Sebastião do Anta/MG; situação cadastral INAPTA por inexistência de fato,
com efeitos a partir de 01/03/2004, conforme processo administrativo no
19991.000632/2009-22.
6o. ATLANTIS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 07.438.505/0001-81:
localizada em Varginha/MG, iniciou suas atividades em maio de 2005. Sua situação
cadastral atual é BAIXADA POR
INAPTIDÃO, conforme processo n°
10660.001163/2008-55 da DRF de Varginha/MG. No período de agosto/2005 a
outubro/2006 havia apenas 01 empregado em função administrativa. Então pergunta-
se: como poderia exercer suas atividades nessas condições? A resposta é clara: não
operou porque não existia de fato. E por isso mesmo não pagou os impostos e
contribuições que seriam devidos.
7o. BOA SORTE COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 02.591.381/0001-56:
com endereço na mesma rua Teócrito Pinheiro sob o n°43, lote A, onde localizam-se
outras empresas de fachada em Manhuaçu/MG, apresentou declarações de INATIVA,
sendo que a última referente ao ano de 2004. Foi declarada INAPTA desde
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

01/07/2004 por inexistir de fato, de acordo com o processo administrativo n°
19991.000593/2009-63 da DRF de Poços de Caldas/MG.
8o. C. C. SILVA, CNPJ 06.328.509/0001-44: também localizada em
Manhuaçu/MG, foi tornada INAPTA por não existir de fato através do processo
administrativo n° 19991.000509/2009-10, lavrado pela DRF de Poços de Caldas/MG.
Em 2005 apresentou DIPJ como INATIVA e em 2006 com receita "zerada". E sem
fugir das características desse tipo de empresa, também nada recolheu de tributos.
9o. CAFEEIRA SUL DE MINAS LTDA., CNPJ 05.244.800/0001-71: é outra
localizada em Varginha/MG. Sua situação também é de BAIXADA por INAPTIDÃO
(inexistente de fato) de acordo com o processo n° 10660.001418/2007-07. E sobre o
pagamento de impostos e contribuições? Conforme já esperado, nada foi recolhido.
Agora o mais incrível: a pseudo-empresa iniciou suas supostas atividades em agosto
de 2002 e, desde então, sua GFIP apresenta a condição “SEM MOVIMENTO”. Tal
situação, declarada pela própria "empresa", significa a falta de empregados,
comercialização de produtos rurais (dentre eles o café) ou qualquer outro fato que a
obrigasse a informar à previdência social.
10o. CAMARGOS COM.DE CAFÉ LTDA., CNPJ 05.472.728/0001-30: situada
na Av. Melo Viana no 604, sala 09, em Manhuaçu/MG. Foi declarada INAPTA desde
01/07/2004 por inexistir de fato, de acordo com o processo administrativo n°
19991.000506/2009-78. Apresentou declaração de inativa para 2005, com receita
“zerada” para 2006 (foto da empresa à fl.2679).
11o. CEREALISTA MONTE AZUL LTDA., CNPJ 01.801.271/0001-09:
também localizada em Varginha/MG, foi BAIXADA por INAPTIDÃO (inexistente de
fato) pela RFB nos termos do processo n° 10660.0021 09/2007-46. E mesmo
movimentado quase R$ 60 milhões, recolheu míseros R$ 1.777,85 (isso mesmo) em
tributos. Durante esses anos contratou apenas 01 empregado.
12o. CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA., CNPJ 02.177.534/0001-13:
foi tornada INAPTA por INEXISTÊNCIA DA FATO através do processo
administrativo n° 19991.000635/2009-66, lavrado pela DRF de Poços de Caldas/MG.
Apresentou declaração de imposto de renda em 2005 com a receita "zerada". Depois
disso nada mais declarou. No período de 2005 a 2007 movimentou R$ 195 milhões,
enquanto o recolhimento de impostos e contribuições não chegou a 2 mil reais.
Conclusão: outra empresa de fachada.
13o.
COMERCIAL
AGRÍCOLA
PONTO
FORTE
LTDA.,
CNPJ
04.995.748/0001-22: localizada em Matipó/MG, foi tornada INAPTA por não existir
de fato, de acordo com o processo administrativo n° 19991.000508/2009-67, lavrado
pela DRF de Poços de Caldas/MG, com efeitos a partir de 01/07/2004. Sua última
declaração de renda apresentada, referente ao ano-base 2005, indicava a situação de
INATIVA. A movimentação financeira atingiu inacreditáveis 442 milhões de reais,
não recolhendo, entretanto, um único centavo de impostos e contribuições.
14o. COMERCIAL DE CAFÉ ARÁBICA LTDA., CNPJ 05.006.672/0001-28:
sua matriz localizava-se na cidade de Bauru/SP. Entretanto as vendas foram efetuadas
pela filial situada na cidade de Patrocínio/MG. Para os anos-calendário de 2005 a 2007
não apresentou declarações de imposto de renda. A última declaração apresentada
refere-se ao ano de 2008 na situação de INATIVA. Como todas as demais "empresas"
desse tipo, movimentou expressivos valores, superando a marca dos R$ 156 milhões
nesses três anos, mas nem mesmo assim recolheu qualquer valor a título de
PIS/COFINS. Foi tornada INAPTA pela RFB através do processo n°
19991.000636/2009-19 da DRF de Poços de Caldas/MG, com efeitos a partir de
01/07/2004.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

15o. COMERCIAL SÃO LOURENÇO LTDA., CNPJ 04.580.404/0001-52:
inscrita em 22/10/2002, com matriz na cidade de Santa Margarida/MG e filial em
Manhuaçu/MG, foi declarada INAPTA por inexistência de fato, conforme processo n°
19991.000587/2009-14. O número 12 na Rua Francisco Fialho, endereço da sede da
empresa, não foi localizado na diligência efetuada. Todas as declarações apresentadas
foram de INATIVIDADE, sendo a última relativa ao ano de 2005.
16o. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO ESMERALDA LTDA., CNPJ
04.694.711/0001-64: situada na cidade de Abre Campo/MG; a situação cadastral foi
baixada por omissão contumaz, já que a última e única declaração de renda
apresentada foi em 2002.
17o.
COMÉRCIO
ATACADISTA
SÃO
CAMILO
LTDA.,
CNPJ
07.072.984/0001-65: era sediada em Campestre/MG e foi outra pseudoempresa
tornada INAPTA por INEXISTÊNCIA DE FATO. Iniciou suas atividades em 11/2004
e já para esse ano apresentou DIPJ como INATIVA. A próxima e última declaração
apresentada foi para o ano-base 2008, e nessa mesma situação. No período de 2005 e
2006 movimentou mais de R$ 12,8 milhões em recursos financeiros. É outra que nada
recolheu para a União. O processo de inaptidão n° 1 9991.000637/2009-55 foi lavrado
pela DRF de Poços de Caldas/MG.
18o. COMERCIO DE CAFÉ ELDORADO LTDA., CNPJ 07.116.703/0001-29:
com endereço na Av. Barão do Rio Branco sob o n° 353 , lote 202, onde localizam-se
outras empresas de fachada em Manhuaçu/MG. Foi declarada SUSPENSA e encontra-
se inativa.
19o. COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE, CNPJ 05.333.558/0001-02: uma
das 3 “empresas” com sede no n° 33 da Rua Francisco Fialho, conforme relatado
anteriormente; figuravam como sócios Ronald Ferreira, primo de Olímpio, e José
Martins Velozo. Apresentou declarações dos anos de 2002 a 2005 como INATIVA. A
partir daí está omissa. Nos anos de 2005 e 2006 movimentou mais de 84 milhões de
reais (foto da empresa à fl.2683).
20o. COMÉRCIO DE CAFÉ VALE DE MINAS LTDA. ME, CNPJ
03.697.507/0001-34: da cidade de Manhuaçu/MG, também declarada INAPTA por
não existir de fato, de acordo com o processo da DRF de Poços de Caldas/MG n°
19991.000638/2009-08. Todas a s suas declarações apresentadas desde o ano de 2000
estão na condição de INATIVA, sendo a última em 2009.
21o. DARIO DE SOUZA VEIGA, CNPJ 00.450.919/0001-87, com nome
fantasia de "PADARIA VEIGA", era sediada na cidade de Martins Soares/MG. Foi
representada por INAPTIDÃO pela DRF de Poços de Caldas/MG através do processo
n° 19991.000601/2009- 71. Era uma empresa antiga, fundada desde 02/1995, mas que
estava INATIVA desde 2002 até 2005, conforme suas declarações de renda. Estava
OMISSA com relação a 2006. De repente foi reativada e apresentou DIPJ em 2007, só
que com receita "zerada". Em 2008 voltou a se declarar INATIVA. E foi só. Nos anos
de 2005, 2007 e 2008, mesmo sem atividade, movimentou mais de R$ 17 milhões em
recursos financeiros. E quanto aos recolhimentos de tributos? Nenhum centavo.
22o. DATA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 07.269.121/0001-82:
funcionava à Rua Raimundo Soares Varga, 527. Foi declarada INAPTA também por
não existir de fato com efeitos a partir de 28/02/2005 (processo 19991.000654/2009-
92). Sua declaração de 2008 foi apresentada como INATIVA, apesar da
movimentação financeira superior a R$ 33 milhões nesse ano. E o pagamento dos
impostos? Nada recolhido.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

23o. DERLY TOMÉ, CNPJ 07.876.346/0001-05, cujo nome fantasia era
“Master Comércio de Café”, estava localizada em Campestre/MG. O processo
administrativo n° 19991.000648/2009-35 da DRF de Poços de Caldas/MG a tornou
INAPTA pelo mesmo motivo das demais: INEXISTÊNCIA DE FATO com efeitos a
partir de sua criação. Foi constituída em março de 2006 e, juntamente com o 1°
semestre de 2007, apresentou declarações de renda no SIMPLES. Só que com um
detalhe: com receitas "zeradas" (o que não é nenhuma surpresa). Para o 2° semestre de
2007 sua DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) também está toda "zerada".
Em 2008 sua declaração já era de INATIVA. E um dado interessante: o subitem 1.2 da
DASN referente ao período de 01/07 a 31/12/2007 traz uma assertiva: "Contribuinte
declara que permaneceu, durante o 1° semestre de 2007, sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial:"
24o. DIVINO HOTT SANGLARD, CNPJ 02.590.122/0001-00, era outra
pseudo-empresa da cidade de Manhumirim/MG. Foi representada por INAPTIDÃO
pela DRF de Poços de Caldas/MG através do processo n° 19991.000664/2009-28. Nos
mesmos moldes de outras "empresas" que já foram objeto de análise, esta também era
antiga. Foi constituída em junho/1998. Permaneceu INATIVA de 2000 a 2005 e foi
reativada. De 2006 ao 1° semestre de 2007 declarou-se como do SIMPLES, mas sem
receitas. Do 2° semestre de 2007 até 2008 (sua última declaração) também informou
receitas "zeradas". Ou seja, nunca efetuou qualquer atividade, mas mesmo assim, nos
anos de 2007 e 2008 movimentou mais de R$ 28 milhões.
25o. E. A. RAPOSO, CNPJ 07.877.451/0001-50: inscrita em 09/02/2006,
apresentou somente a declaração de 2006, mesmo assim, de INATIVA. Nada declarou
nem recolheu nos anos de 2008 e 2009 e movimentou recursos da ordem de R$ 39
milhões. Está com o CNPJ ativo na Receita, mas também foi representada para
inaptidão, conforme processo n° 19991.000578/2009-15.
26o. E. M. GOMES, CNPJ 05.688.607/0001-20: situada na Av. Melo Viana no
591-D, em Manhuaçu/MG, foi baixada em 2008. Entre 2005 e 2007 movimentou R$
210 milhões. Para esses anos apresentou declarações de imposto de renda como
INATIVA e com receita "zerada". Também está BAIXADA na RFB (foto da empresa
à fl.2678).
27o. E. ZAPPI, CNPJ 06.116.127/0001-57: de Caratinga/MG, foi declarada
INAPTA desde 17/02/2004 (inexistência de fato), conforme processo n°
19991.000640/2009-79. Apesar da movimentação financeira na ordem de R$12
milhões, declarou-se no SIMPLES nos anos de 2006 e 2007, mas nunca recolheu um
único centavo para este sistema de tributação.
28o. F. A. JACOB (Cafeeira Beira Rio), CNPJ 06.178.436/0001-51: situada na
Rua Felipe Nacif no 121, letra A, em Manhuaçu/MG, também foi tornada INAPTA
por inexistir de fato, de acordo com o processo n° 19991.000524/2009-50, apresentado
tão somente uma única DIPJ e na condição de INATIVA, para o ano de 2004.
Entretanto, movimentou mais de R$ 132 milhões nos anos de 2007 a 2009. Também
nada recolheu aos cofres públicos (foto da empresa à fl.2681).
29o. G & S COMERCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 04.389.104/0001-90:
localizada em Manhuaçu/MG, foi declarada INAPTA desde 01/07/2004 por
inexistência de fato, conforme processo n° 19991.00 0604/2009-13, apresentando
declarações de renda como inativa de 2001 a 2005 somente.
30o.
GALDINO
TOMAZ
FERREIRA
DE
CAMARGO,
CNPJ
00.539.066/0001- 54: foi declarada INAPTA por inexistência de fato com efeitos
desde 01/07/2004 pelo processo n° 19991.000642/2009-68. O s Auditores Fiscais
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

diligenciaram o local onde a aludida firma estaria domiciliada, Av. Jaime Toledo, 399,
Centro, Espera Feliz/MG (foto da empresa à fl.2685).
31o. H & B COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 06.171.469/0001-70:
apresentou apenas duas declarações de imposto de renda, ambas como INATIVA. A
primeira para o ano de 2004 e a última para o ano de 2009. Foi tornada INAPTA
também por não existir de fato, conforme processo da DRF de Poços de Caldas/MG n°
19991.000517/2009-58.
32o. IZONEL DA SILVA, CNPJ 04.461.584/0001-53: com nome fantasia de
“Comércio de Café Campestre”, era outra "pseudo-empresa" localizada em
Campestre/MG. Foi criada em maio/2001 e até 2005 apresentou DIPJ como
INATIVA. Nos anos de 2006 e 2007 ficou OMISSA e em 2008 (sua última
declaração) voltou a se declarar como INATIVA. Foi tornada INAPTA por
inexistência de fato através do processo n° 12963.000741/2009-38 da DRF Poços de
Caldas/MG, com efeitos desde a sua constituição. Ou seja, nunca existiu no mundo
jurídico. Nos anos de 2006 e 2007 movimentou recursos da ordem de R$ 16,7
milhões. E também nada recolheu de tributos à União.
33o. J. G. GONÇALVES, CNPJ 04.916.198/0001-09: situada na Av. Melo
Viana no 591-B, sala 04, em Manhuaçu/MG, com nome de fantasia “CAFEEIRA
NOVA ESPERANÇA”, movimentou nos anos de 2005 e 2006 mais de R$70 milhões.
Não obstante, apresentou declaração de imposto de renda na condição de INATIVA
para o ano de 2005 e com valores "zerados" para 2006. Foi declarada INAPTA, com
efeitos a partir de 01/07/2004, pelo processo n° 19991.000613/2009-04 d a DRF de
Poços de Caldas/MG (foto da empresa à fl.2678).
34o. J. S. ALVES, CNPJ 05.519.457/0001-20: localizada na Av. Rio Branco no
181, sala 05, em Manhuaçu/MG, foi declarada INAPTA por inexistência de fato,
conforme processo n° 19991.000630/2009-33 da DRF de Poços de Caldas/MG.
Movimentou recursos financeiros da ordem de R$ 231 milhões no período de 2005 a
2009. Seu titular era José de Souza Alves, CPF 406.975.176-91. De 2003 a 2005 e
2008 a 2009 apresentou declarações de renda como INATIVA. Em 2006 e 2007 suas
declarações informaram as receitas "zeradas" (foto da empresa à fl. 2675).
35o. JAIRO DE CARVALHO, CNPJ 05.198.339/0001-68, nome de fantasia
“Comercial Cruzeiro” foi constituída em julho/2002. Era da cidade de Candeias/MG.
Apresentou declarações de imposto de renda nos anos de 2005 e 2006 com receitas
"zeradas". Depois disso mais nada. No período de 2005 a 2007 movimentou recursos
da ordem de R$ 43,6 milhões. E para manter o padrão, nada recolheu de impostos e
contribuições. Seu CNPJ encontra-se BAIXADO por INAPTIDÃO (inexistente de
fato) na Receita Federal do Brasil, conforme processo n° 106 60.002004/2007-97.
36o. JOSÉ DIVINO DA SILVA, CNPJ 07.193.723/0001-01 era uma firma
individual também da cidade de Campestre/MG e foi criada em janeiro/2005. Somente
apresentou em 2005 declaração como SIMPLES ao fisco e também nada recolheu de
tributos. Nesses dois anos movimentou mais de R$ 11,4 milhões. E como não poderia
deixar de ser, foi tornada INAPTA por INEXISTÊNCIA DE FATO com efeitos desde
a sua constituição, conforme processo administrativo n° 1 9991.000649/2009-80 da
DRF de Poços de Caldas/MG.
37o. JOSE GARCIA, CNPJ 71.166.540/0001-98: localizada em Reduto/MG, foi
declarada INAPTA por inexistir de fato, conforme processo no 19991.000658/2009-
71. Apresentou declarações de renda como inativa de 2000 a 2006, presumido em
2007 e novamente como inativa em 2008.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

38o. JOSE VITOR DOS SANTOS, CNPJ 07.996.190/0001-98: situada em
Campestre/MG, foi declarada INAPTA por inexistir de fato, conforme processo no
19991.000650/2009-12. Não apresentou declarações de renda.
39o. MILA COMÉRCIO DE CAFÉ, 06.119.106/0001-95: empresa situada na
Rua Francisco Fialho n° 33, logradouro de 3 empresa s declaradas como inexistentes
de fato, sala 01, em Manhuaçu/MG. Foi criada em 16/02/2004 e também apresentou
declarações de INATIVA para os anos de 2004, 2005, 2008 a 2011. Para os anos de
2006 e 2007 as declarações apresentadas informam receitas "zeradas". Somente nos
anos de 2007 e 2008 movimentou R$ 73 milhões. A situação cadastral atual é de
SUSPENSA na RFB, mas foi representada para inaptidão através do processo
administrativo n° 19991.000522/2009-61 (foto da empresa à fl.2683).
40o.
MINAS
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
CNPJ
00.492.197/0001-23: de Lajinha/MG, também foi declarada INAPTA pela Receita
Federal do Brasil por inexistir de fato (processo n° 19991.000615/2009-95). Sua
última declaração apresentada foi para o ano de 2005 e ainda assim como INATIVA.
41o.
MONTANHA
CAFÉ
LTDA.,
CNPJ
03.742.388/0001-94,
outra
pseudoatacadista de café de Manhuaçu/MG que foi analisada pela fiscalização. Ficou
INATIVA até 2005. E como de praxe, nada recolheu aos cofres públicos. Através do
processo n° 19991.000616/2009- 30 lavrado pela Delegacia de Poços de Caldas/MG,
foi tornada INAPTA por INEXISTÊNCIA DE FATO, com efeitos a partir de
01/07/2004
42o.
NOVA
ESPERANÇA
COM.DE
CAFÉ
LTDA.,
CNPJ
07.114.595/0001-55: empresa situada na Rua Francisco Fialho n° 33, logradouro de 3
empresas declaradas como inexistentes de fato, no 2o andar, município de
Manhuaçu/MG. Foi constituída em 24/11/2004 e apresentou declarações de INATIVA
para os anos de 2004 e 2005 e nada mais. Em contraposição, movimentou R$183
milhões nos anos de 2006 a 2009. Foi declarada INAPTA pela RFB por inexistência
de fato, conforme processo n° 19991.000522/2009-61 lavrado pela DRF de Poços de
Caldas/MG. Nenhum imposto foi recolhido no período (foto da empresa à fl.2683).
43o.
PARANÁ
COMÉRCIO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.,
CNPJ
04.734.490/0001- 00: também era cadastrada como atacadista. Apresentou declaração
de INATIVA nos anos de 2001 a 2004. Para 2005 e 2006 informou receitas "zeradas".
E em 2007, sua última declaração, como IMUNE (???). Movimentou cerca de R$ 22
milhões nos anos de 2007 e 2008. Morairdes Figueira Larios, CPF 308.892.199-15,
era sócio da PARANÁ e também pseudo-empresa Montfort Comércio, o que
demonstra como muitas vezes essas "empresas" estavam interligadas. Nada recolheu
aos cofres públicos. Também não contratou empregados nesse período, o que é mais
uma característica desse tipo de "empresa". Já foi representada para INAPTIDÃO,
conforme processo n° 19991.000618/2009-2 9.
44o. PRIME ATACADISTA DE CAFÉ LTDA., CNPJ 05.534.451/0001-22 sua
matriz estava sediada na cidade de Avaí/SP, entretanto, suas "vendas" foram efetuadas
pela filial localizada em Monte Carmelo/MG. Sua última DIPJ (2008) indicava a
situação de INATIVA. Em dois anos movimentou mais de 31 milhões de reais. Foi
tornada INAPTA por não existir de fato com efeitos a partir de 01/07/2004 por força
do processo administrativo n° 19991.000641/2009-13 da DRF de Poços de
Caldas/MG. Não há nenhum recolhimento de impostos e contribuições.
45o. R P FERNANDES, CNPJ 04.460.832/0001-41: outra empresa situada na
Av. Barão do Rio Branco no 237, em Manhuaçu/MG, foi declarada INAPTA por
inexistir de fato, conforme processo no 19991.000621/2009-42. Sua última declaração
de rendas foi como INATIVA em 2005.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

46o. R. S. DE OLIVEIRA, CNPJ 06.909.743/0001-65: apresentou declaração de
imposto de renda como INATIVA para o ano de 2008, mesmo tendo movimentado R$
41,6 milhões. Foi representada por INAPTIDÃO pela DRF de Poços de Caldas/MG,
de acordo com o processo n° 19991.000662/2009-39 (foto da empresa à fl.2682).
47o. SANTA MARTA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA., CNPJ
04.747.510/0001-88: todas as declarações apresentadas até o ano de 2009 são de
INATIVA. Simplesmente não apresentou nenhuma declaração nos anos de 2006 e
2007. Entre 2004 e 2009, movimentou mais de R$ 135 milhões. Foi declarada
INAPTA também por inexistir de fato (processo n° 19991.000624/2009-86). Não
efetuou nenhum pagamento de impostos.
48o. SEBASTIÃO JUCIMAR SOUZA, CNPJ 71.423.487/0001-63: foi também
declarada INAPTA com efeitos a partir de 01/07/2004 pelo mesmo motivo: inexistir
de fato (processo n° 19991.000651/2009-59). Suas declarações de renda dos anos de
2006 e 2007 informaram receitas "zeradas”, apesar de movimentar R$ 44,7 milhões
em contas bancárias.
49o. SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ: 05.516.878/0001-06:
matriz estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, 217, Manhuaçu/MG, foi declarada
INAPTA pela DRF/Governador Valadares/MG, com efeitos a partir de 01/07/2004,
através do processo n° 19991. 000505/2009-23, em razão da constatação de sua
INEXISTÊNCIA DE FATO. A filial no município de IBATIBA/ES, situava-se na
Rua Manoel da Silveira, 241. Movimentou entre 2005 e 2008 mais de R$303 milhões.
Isso mesmo, trezentos e três milhões de reais. Somente em 2008 foram quase R$130
milhões. A última declaração de imposto de renda apresentada foi na condição de
INATIVA para o ano de 2005 (foto da empresa às fl.2676/7).
50o. SERRA AZUL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 05.430.679/0001-
72: com endereço em Manhumirim/MG, foi constituída em 19/11/2002 e apresentou
declarações de imposto de renda na condição de INATIVA para os anos de 2002 a
2005 e ficou só nisso. No que se refere a sua movimentação financeira, não foi tão
econômica. Foram R$113milhões entre 2004 e 2009. Foi declarada INAPTA por não
existir no mundo real (processo 19991.000521/2009-16).
51o. SUED COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 07.312.277/0001-07: situada
em Divino/MG, estava inoperante em 2005 e 2006. Seu sócio e representante legal,
Ruy Barbosa Gomes, também era sócio da AGAR de Manhuaçu/MG. Inscrita em
28/03/2005, suas declarações são de INATIVA para os anos de 2005 e 2006. Em 2007
apresentou sua última declaração com receita "zero". Somente em 2008 sua
movimentação financeira foi superior a R$ 74milhões. E para manter as características
desse tipo de empresa, nenhum tributo foi recolhido. Seu cadastro está ativo na RFB,
entretanto, foi representada para inaptidão através do processo n° 19991.000175/2011-
91(foto da empresa à fl. 2684).
52o. TAVARES COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ 04.316.561/0001-55
situada na cidade de Contagem/MG, sua última declaração foi apresentada em 2006.
Apesar da movimentação financeira milionária nesses anos, superior a 63 milhões de
reais, nada recolheu aos cofres públicos a título de tributos. Em seu domicílio fiscal
não foi localizada. Diante desse quadro, foi tornada INAPTA através do processo n°
10976.000121/2010-68 da DRF de Contagem/MG.
53o. TAVARES & LOPES COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., CNPJ
05.663.292/000166 localizada na cidade de Capelinha/MG, suas declarações dos anos
de 2005 e 2006 informaram receitas "zeradas" e a última que foi apresentada (2009)
está na condição de INATIVA. A movimentação financeira superou R$ 18,8 milhões.
Está BAIXADA na RFB por INEXISTÊNCIA DE FATO, de acordo com o processo
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

n° 19991.000666/2009-17 da DRF de Poços de Caldas/MG. Também nada recolheu
de impostos para a União.
54o. ZONA DA MATA CAFÉ LTDA., CNPJ: 71.239.065/0001-32: com
endereço na Rua Aparecido Caldeira, 429-C, Bairro Pinheiro, Manhuaçu/MG, foi
declarada INAPTA, conforme processo no 19991.000625/2009-21, com efeitos desde
01/07/2004, pelo mesmo motivo das demais: nunca existiu de fato. Consta que tinha
como sócio Antônio Carlos de Oliveira Manco, que também era sócio da DATA
COMÉRCIO DE CAFÉ, de Manhuaçu. De 1998 a 2004 e em 2008 (última
declaração) apresentou DIPJ como INATIVA. Nos anos de 2005, 2006 e 2007 suas
receitas informadas nas declarações são "zero".
Ainda no Termo de Verificação Fiscal constam várias tabelas nas quais estão
discriminadas outras empresas com situação cadastral irregular e que não apresentaram Dacon,
nem declaram receita alguma.
Do exame dos Termos dos Depoimentos colhidos pelo Auditor Fiscal e prestados
pelos administradores daquelas empresas, constantes dos autos e reproduzidos na decisão
recorrida, concluímos que as notas fiscais emitidas por elas tinham como único objetivo simular
operações de vendas de café de atacadistas para a recorrente e, consequentemente, o
aproveitamento indevido dos créditos do PIS e da Cofins, às alíquotas cheias, 1,65 % e 7,60 %,
para o PIS e Cofins, respectivamente.
Assim, independentemente, de à época dos fatos geradores, partes das empresas
fornecedoras ainda não estivessem sido declaradas inaptas e/ ou estarem inativas e com cadastros
baixados perante a RFB, as glosas devem ser mantidas por decorrem de operações simuladas.
Também a alegação de que houve pagamento do café adquirido não tem o condão
de tornar tais operações lícitas e legais.
Portanto, a glosa dos créditos sobre as operações com as empresas declaradas
inaptas, suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB deve ser mantida.
2) Desconto de créditos integrais sobre aquisições de “café cru beneficiado” de
pessoas jurídicas, inclusive, de sociedades cooperativas, classificadas como
agropecuárias.
A recorrente alega que tem direito ao aproveitamento de créditos, às alíquotas
cheias (1,65%/7,60%) sobre as aquisições de café cru beneficiado da empresa Sancosta
Comércio de Café Ltda., discriminada em seu recurso voluntário às fls. 3066, item 91, “Quadro 1
– Das notas fiscais das pessoas jurídicas cerealistas e agropecuárias da Tabela VII-D”, bem como das
cooperativas: Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. (Cooperbom), Central de
Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. (Coccamig), Agro-Pecuária do Vale do
Sapucaí Ltda. (Coopervass), e Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), discriminadas na
mesma folha, item 92, “Quadro 2 – Das notas fiscais das pessoas jurídicas cerealistas e
agropecuárias da Tabela VII-B”, sob o argumento de que, embora classificadas como empresas
agropecuárias, de fato, exerceram as atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Com relação à Sancosta Comércio de Café Ltda., em momento algum, a
recorrente demonstrou e comprovou, mediante documentos hábeis e idôneos, que ela exerce
cumulativamente atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

Já em relação às sociedades cooperativas, temos as seguinte situações: A
Coopervass, declarou por escrito nos autos do processo no 10845.722450/2011-30, desse mesmo
contribuinte, em julgamento nessa mesma seção, que não exerceu, cumulativamente, as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial; a Cooperbom declarou às fls. 615 que as vendas de café para a recorrente, a
partir de julho de 2008, foram realizadas com incidência do PIS e da Cofins, contudo, no
presente caso, o PER/Dcomp refere-se aos 4 (quatro) trimestres de 2006 e 2007.
Dessa forma, a glosa de créditos das aquisições da Sancosta e das cooperativas
Cooperbom e Coopervass deve ser mantida.
Quanto às aquisições da Coccamig e a Coapel, a recorrente apresentou as cópias
das notas fiscais no 029465, às fls. 3097, e no 000058, às fls. 635, respectivamente, comprovando
a incidência das contribuições nas vendas.
Assim, a recorrente faz jus ao desconto/aproveitamento dos crédito do PIS e da
Cofins, calculados às alíquotas cheias, ou seja, nos percentuais de 1,65 % e 7,60%,
respectivamente, sobre as aquisições da Coccamig e a Coapel.
3) Descontos de créditos sobre aquisições de serviços utilizados como insumos
A DRJ manteve a glosa dos créditos descontados sobre os serviços (i)
maquinação, seguro, entrada, saída, rebenefício, ensaque e reensaque e pilha simples e (ii) de
limpeza das instalações, de portaria e de vigilante.
Os custos/despesas incorridos com serviços de maquinação, benefício,
rebenefício, ensaque e reensaque, pilha simples, em virtude da atividade econômica da
recorrente, enquadram-se no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem
como no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas devem ser revertidas.
Já os demais serviços contratados, seguro, entrada, saída, e de limpeza das
instalações da recorrente, de portaria e de vigilante não se enquadram naquele inciso nem na
definição do STJ. Ressaltamos que a decisão do STJ trata de custos vinculados direta ou
indiretamente à produção dos bens destinados à venda. Tais serviços não possuem vinculação
com a produção/industrialização dos bens vendidos.
4) Incidência da Selic
A incidência da atualização monetária do saldo credor trimestral dos créditos do
PIS e da Cofins pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do protocolo e/ ou
transmissão do respectivo pedido de ressarcimento, não se aplica às Declarações de
Compensação (Dcomp), mas apenas e tão somente sobre os Pedidos de Ressarcimento (PER).
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da RFB à sua
realização.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do ressarcimento declarado/compensado pelo próprio contribuinte, mediante a
transmissão do PER/Dcomp.
Portanto, no presente caso, não é devida a atualização monetária sobre o
ressarcimento declarado/compensado pela Selic.
5) Compensação do saldo credor de créditos presumidos da agroindústria com
quaisquer débitos tributários administrados pela RFB
Até a entrada em vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010, o saldo credor
trimestral decorrente de créditos presumidos da agroindústria, correspondentes ao PIS e à Cofins,
não podia ser objeto de ressarcimento/compensação. Os créditos apurados somente podiam ser
deduzidos dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente dos créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS e Cofins, apurados a partir do ano calendário de 2006, passou a ser
permitido, inclusive, o ressarcimento em espécie e/ ou a compensação com quaisquer débitos
tributários do próprio contribuinte, administrados pela RFB, nos termos do art. 56-A, daquela lei,
que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não originais)
De acordo com esse dispositivo legal, o exportador agroindustrial tem o direito ao
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente do aproveitamento de créditos
presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à Cofins, para os fatos geradores ocorridos
nos anos calendários de 2006 a 2008, desde que o pedido tenha sido efetuado a partir de 1o de
janeiro de 2011, conforme disposto no inciso I do § 1o, citado e transcrito.
No presente caso, o saldo credor trimestral, objeto do PER/Dcomp em discussão,
se refere ao 2o trimestres de 2007 e o pedido foi transmitido na data de 09/10/2007.
Assim, mantém-se o indeferimento do ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral dos créditos dos créditos presumidos da agroindústria.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida; e, no
mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de a recorrente
descontar créditos às alíquotas cheias (1,65%/7,60%) sobre: 1) as aquisições de café beneficiado
da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. (Coccamig) e
da Cooperativa Agro-Pecuária de Lambari Ltda. (Coapel), Notas Fiscais no 029465 e 000058,
respectivamente; e, 2) os serviços de maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e reensaque e
pilha simples.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Com o máximo respeito ao Estimado Relator, Dr. José Adão Vitorino de Morais,
ouso divergir de seu brilhante voto, apenas no tocante às glosas das aquisições de bens de
pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação
de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de
pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se
fossem destas, com vistas a gerar créditos artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas de fachada e
emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização em demonstrar que o
contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.806 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720048/2010-30

A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente ardiloso para
“mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria totalmente
vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus da fiscalização), nos termos
do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade da fraude
imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema da fraude do café deve
implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo pelo qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens ingressaram no seu
estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos créditos integrais.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ou
baixadas no cadastro da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada.

Fl. 3247
DF CARF MF
Original